Tribunal: CARF
Processo: 10283.720548/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720548/2011-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.227 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
ROQUINO RUSSO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 01-26.604 (fls. 60 a 65),
que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração de Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 19 a 25), lavrado em 15/06/2011, sob o fundamento de apuração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica “como sendo distribuição de lucros e
dividendos (rendimentos isentos e não tributáveis). Ademais, a empresa RBR Participações e
Representações Ltda, não informa em sua DIPJ, ano-calendário 2007, ter distribuído lucro e
dividendos ao contribuinte” (fl. 22).
A impugnação (fls. 39 a 41) foi julgada improcedente em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO
PRESUMIDO. LIMITES. ÔNUS DA PROVA. CONTABILIDADE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720548/2011-65
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720548/2011-65

Instalado o litígio sobre a natureza jurídica de determinado rendimento, se isento ou
não, em decorrência de o contribuinte ter o declarado como distribuição de lucros e a
autoridade fiscal ter feito a reclassificação para rendimentos tributáveis, uma vez que a
DIPJ não relatava a alegada distribuição de lucro, neste contexto não é suficiente a
retificação da DIPJ informando o valor do lucro distribuído, mas sim a demonstração de
que esta distribuição foi realizada de acordo com a legislação tributária pertinente ao
tema, tanto no que diz respeito a composição do lucro presumido, como dos limites para
sua distribuição. Se eventualmente, a distribuição de lucros ultrapassar o limite do lucro
presumido deduzido dos tributos é ônus do impugnante a demonstração contábil desses
eventos de acordo com as normas contábeis e fiscais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado da decisão em 24/07/2013 (fl. 181) e apresentou
recurso voluntário em 20/08/2013 (fls. 70 a 75) sustentando, em síntese, que os valores foram
recebidos a título de lucros a ele distribuídos pela empresa RBR Participações e Representações,
da qual é sócio, e que a DIPJ da empresa foi retificada. Juntou documentos às fls. 76 a 177.
Na sessão de 11/04/2019, esta Turma Julgadora converteu o julgamento em
diligencia (Resolução no 2402-000.748 – fls. 183 a 185).
Em resposta, sobreveio as informações da empresa às fls. 193 a 227, e o Relatório
de Diligência Fiscal às fls. 229 a 231.
O contribuinte juntou manifestação (fls. 238 a 240) e documentos às fls. 241 a
284. Posteriormente, nova manifestação às fls. 292 a 310.
o relat rio.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Das Provas Juntadas em Recurso Voluntário e a distribuição de lucros da
pessoa jurídica
O recorrente sustenta, em breve síntese, que faz jus à isenção dos lucros
recebidos.
O CTN estabelece no seu art. 43 que o fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza. Assim, o imposto de que trata o art. 43 do CTN incide sobre a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica: “I – de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos; II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”.
A disponibilidade econômica relaciona-se ao acréscimo patrimonial, razão porque
não se confunde com a disponibilidade financeira, atrelada à imediata utilidade da renda.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720548/2011-65

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ apurado sobre o lucro real, tem como
base de cálculo o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões e compensações autorizadas
pelo art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77. Já no IRPJ-Lucro Presumido, a base de cálculo será
determinada pela aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta deduzida das devoluções,
vendas canceladas e descontos incondicionais – art. 15, caput, da Lei no 9.249/95.
O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada e opcional para as
pessoas jurídicas que não estão obrigadas à apuração do lucro real, e tem como base de cálculo a
aplicação de um percentual sobre a receita bruta, definida pelo art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77
e que compreende: i) o produto da venda de bens nas operações de conta própria, ii) o preço da
prestação de serviços em geral, iii) o resultado auferido nas operações de conta alheira, e iv) as
receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nas hipóteses
anteriores.
A isenção dos lucros distribuídos aos sócios foi inserida pelo artigo 10 da Lei no
9.249/951, apurados a partir de janeiro de 1996.
À época do lançamento, ano-calendário 2007, vigente a redação do parágrafo
único do dispositivo que, posteriormente, foi alterada pela Lei no 12.973/2014.
Da exegese do dispositivo, extrai-se a necessidade de escrituração contábil para
que os lucros ou dividendos sejam distribuídos com isenção de IRRF e sejam considerados como
não tributáveis pelos seus beneficiários porque, de modo diverso, não é possível ter lucros ou
dividendos calculados com base nos resultados apurados, corolário da escrituração contábil feita
de acordo com o regime de competência, conforme dispõe o art. 177 da Lei das Sociedades por
Ações (Lei no 6.404/76).
Por sua vez, os arts. 39, XXVIII e XXIX, e 662 do Decreto no 3.000/99,
informavam que entrarão no cômputo do rendimento bruto os lucros e dividendos efetivamente
pagos a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, que não ultrapassem o valor que
serviu de base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, deduzido do imposto correspondente (Lei no 8.981, de 1995, art. 46). Assim, os
lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de
1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, não

1 Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996,
pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação de
lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de
aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
§ 1o No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação de lucros
apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será
igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A não incidência prevista no caput inclui os lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de todas
as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que a ação seja
classificada em conta de passivo ou que a remuneração seja classificada como despesa financeira na escrituração
comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL os lucros ou dividendos pagos ou
creditados a beneficiários de qualquer espécie de ação prevista no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, ainda que classificados como despesa financeira na escrituração comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720548/2011-65

estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, nem integram a base de cálculo do imposto de
renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País.
Da interpretação do art. 13, § 2o, da Lei no 9.718/91, extrai-se que na sistemática
de apuração do IRPJ pelo Lucro Presumido, a pessoa jurídica pode optar por apurá-lo pelo
regime de competência ou pelo regime de caixa.
A Instrução Normativa RFB no 1.700/17 aponta que o lucro presumido e o
resultado presumido serão determinados pelo regime de competência ou de caixa e a pessoa
jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido que adotar o critério de
reconhecimento de suas receitas na medida do recebimento e mantiver a escrituração do livro
Caixa deverá indicar, nesse livro, em registro individual, a nota fiscal a que corresponder cada
recebimento – arts. 215, § 9o, e 223.
Ainda, dispõe o art. 10 da Lei 9.249/95:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
A legislação deixa claro que a pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, que através de sua escrituração contábil feita com observância da lei comercialapure
lucro efetivo maior que seu lucro presumido (base de cálculo do imposto), pode distribuir o
excedente a essa base de cálculo sem incidência de imposto.
Reside a dúvida quando há diferença entre resultado contábil, que embasa a
apuração dos lucros pelo regime de competência, e a base de cálculo do Lucro Presumido no
regime de caixa, usada para a tributação do IRPJ. Ou seja, se há incidência de IRPF, afastando-se
a regra da isenção, quando o montante distribuído a título de lucros apurados contabilmente for
superior à base de cálculo do IRPJ-Lucro Presumido pelo regime de caixa.
O artigo 48 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997,
revogado pela Instrução Normativa RFB no 1515, de 24 de novembro de 2014, contemplava a
não incidência ao impostos de renda dos lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios,
acionistas ou titular de empresa individual.
Se a pessoa jurídica fosse tributada com base no lucro presumido, poderia
distribuir, sem incidência de imposto, o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos
os impostos e contribuições a que estiver sujeita. Quanto ao valor de lucros ou dividendos que
fosse excedente e a esse valor, a empresa deveria demonstrar, através de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo
as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
Destarte, a isenção do valor que exceder a base de cálculo do imposto deduzidos
todos os impostos, distribuído pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, está
condicionada à apuração de lucro efetivo, mediante escrituração contábil feita com
observância na lei comercial.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS ISENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LIMITES. São considerados isentos do IRPF os lucros
e dividendos efetivamente pagos a sócio, acionista ou titular de empresa individual, que
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720548/2011-65

não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo do imposto de renda da pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido, deduzido dos impostos
correspondentes. A isenção do IRPF sobre valores distribuídos a título de lucro em
montante superior ao mencionado, está condicionada à prévia apuração contábil do
lucro excedente, nos termos da legislação comercial. A distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos, que não tenham sido apurados em balanço, sujeita-se à
incidência do imposto de renda na forma prevista no §4o do art. 51 da Instrução
Normativa SRF no 11/96. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. Cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados. (...)
(Acórdão no2202-008.068, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto, publicado
14/06/2021)
Conforme informa a pr pria decisão recorrida, “Salienta o Relatório Fiscal que
esta eventual distribuição de lucro e dividendos não aparece declarada em nenhuma DIPJ –
Declaração de Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica”.
Por fim, conclui a decisão recorrida que (fl. 64):
Consigna-se que não consta nos autos a demonstração contábil da apuração e
distribuição do lucro além de outros elementos para contextualizar as informações
prestadas pelo impugnante, como por exemplo, se houve ou não apuração do ganho de
capital sobre a venda do terreno urbano, fonte do lucro distribuído segundo o
impugnante, pois consta na Certidão de Compra e Venda emitida pelo Décimo Terceiro
Tabelião de Notas de São Paulo que o valor da venda foi de R$ 30.797.730,00 e o valor
venal do terreno era de R$ 248.185,46 – fl. 14, uma vez que o ganho de capital deve ser
acrescido ao lucro sobre a receita bruta e somado às outras receitas e rendimentos
tributáveis na composição do lucro presumido.
No caso, o recorrente trouxe os autos que (fls. 73):

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720548/2011-65

Conclui-se que, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
poderá ser distribuído, a título de lucros, sem incidência de imposto: (i) o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa
jurídica; (ii) a parcela dos lucros ou dividendos excedente ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Não há, contudo, vedação legal a adoção de regime tributário em que a tributação
pelo lucro presumido ocorre com base no regime de caixa e o lucro contábil é apurado sob o
regime de competência, permanecendo a necessidade de contabilidade regular para a correta
apuração do lucro.
Disto, vê-se que não deve haver incidência do IRPF sobre os valores distribuídos
aos sócios, excedentes ao lucro presumido da pessoa jurídica, quando a fonte pagadora é
tributada pelo lucro presumido segundo a sistemática do regime de caixa se a escrituração
contábil da empresa não aponta a existência de lucro superior ao presumido.
Nesse sentido foi o reconhecimento deste CARF.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720548/2011-65

(...) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO
PRESUMIDO COM APURAÇÃO DE RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
PELO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
Os valores distribuídos aos sócios, excedentes ao lucro presumido da pessoa jurídica,
não se sujeitam à incidência do imposto de renda quando a fonte pagadora é tributada
pelo lucro presumido e adota o regime de caixa para reconhecimento de suas receitas,
desde que a escrituração contábil da empresa aponte a existência de lucro superior ao
presumido. (...)
(Acórdão no 2201-003.677, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em
05/07/2017).
No voto vencedor, o redator designado Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira
destacou que “podemos inferir sem nenhuma dúvida que há permissivo legal para a distribuição
de lucros ou dividendos da pessoa jurídica, qualquer que seja a base de sua tributação pelo IRPJ,
desde que tais lucros sejam apurados com base em sua escrituração contábil e respeito as normas
tributárias. (...) Por ser matéria afeta a constituição do direito do Fisco ao crédito tributário, cabe
à Autoridade Fiscal sua comprovação. Logo, por haver expressa legislação que permita ao
Recorrente a apuração da tributação devida sobre suas receitas ser realizada com base no regime
de caixa e a escrituração contábil, com consequente apuração do lucro, com base no regime de
competência não se pode admitir o lançamento como realizado, restando comprovado o
cumprimento da legislação pelo sujeito passivo e não tendo o Fisco comprovado a distribuição
de lucro acima do montante permitido pela legislação”.
Surge, então, o ônus imputado à Fiscalização Tributária de que o lançamento
devidamente demonstre que os resultados apurados pela empresa não se verificam na realidade
ou que são irreais ou fraudulentos.
Como destacado pela decisão recorrida, o lançamento está fundamentado no
recebimento de valores a título de distribuição de lucros, em montante excedente ao lucro
presumido utilizado como base de cálculo para os tributos devidos pela empresa. De acordo com
a Fiscalização, houve grande discrepância entre os valores distribuídos e o lucro presumido
apurado pela empresa.
No intuito de refutar elementos da decisão recorrida, quando da interposição do
recurso voluntário, o recorrente juntou aos autos documentos que vão das fls. 76 até 310.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720548/2011-65

Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
Nesse sentido, o “artigo16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Ac rdão no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Em complemento, “Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014)” (Ac rdão no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, o que deve ser feito pela Unidade da Origem, sob
pena de supressão de instância e cerceamento do direito de defesa.
Do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para a Unidade
de Origem analise a documentação anexada pelo contribuinte, consolidando o resultado da
diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Diante do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência, para que a
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 318
DF CARF MF
Original